Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010009-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ROMEU SPIERING - CPF: 148.184.189-00 (AGRAVANTE), ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI - CPF: 407.388.099-34 (AGRAVADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. DOMÍNIO COMPROVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação reivindicatória, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imissão do agravado na posse de imóvel rural de 343,60 hectares, fixando prazo de 90 dias para desocupação voluntária sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória em ação reivindicatória, notadamente a comprovação do domínio do agravado sobre o imóvel; (ii) saber se a individualização da coisa reivindicada foi adequadamente demonstrada; e (iii) saber se a posse exercida pelo agravante caracteriza-se como injusta, especialmente após o término do alegado comodato verbal e a notificação para desocupação.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige a demonstração concomitante de três requisitos: prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

4. O agravado comprovou adequadamente o domínio da área de 343,60 hectares, mediante cadeia dominial robusta, iniciada em 24/05/2001, com documentação registral idônea e parecer técnico que reconstrói integralmente a origem da área desde a transcrição no 2.171 do CRI de Diamantino-MT até a atual matrícula.

5. A individualização da coisa restou adequadamente comprovada mediante apresentação da matrícula do imóvel, mapa descritivo e laudo técnico que promove extensa reconstrução da cadeia dominial, partindo da transcrição do CRI de Diamantino e identificando a origem da área, sua vinculação ao Título Definitivo e as sucessivas transferências até alcançar a matrícula atual.

6. O comodato verbal por prazo indeterminado é juridicamente válido nos termos dos arts. 579 a 585 do Código Civil.

7. A posse do agravante tornou-se injusta após a notificação formal para desocupação, permanecendo na área com exploração econômica através de cultivo de grãos e instalação de sistema de irrigação tipo pivô central, conforme confirmado pelo auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça.

8. A certidão de usucapião expedida pelo INTERMAT possui natureza meramente administrativa e não constitui título hábil à transferência de propriedade imobiliária, nos termos da Lei no 13.465/2017 e Provimento CNJ no 65/2017.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória em ação reivindicatória exige a demonstração conjunta do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta. 2. A posse torna-se injusta quando, mesmo inicialmente consentida pelo proprietário em regime de comodato, persiste após notificação formal para desocupação. 3. A certidão administrativa de usucapião não possui efeito constitutivo de propriedade, carecendo de sentença judicial transitada em julgado para transferência dominial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.228; CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, incs. XXII, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.04.2017; TJMT, AI 1021150-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.04.2022; TJMT, EMBDECCV 10029225820168110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROMEU SPIERING
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória N. 1000294-92.2023.8.11.0019
, ajuizada por
ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse de área rural de 343,60 hectares, objeto da matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT, fixando prazo de 90 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta que a decisão recorrida se fundamenta em premissas técnicas e jurídicas equivocadas, especialmente quanto à localização da área em disputa, à legitimidade da posse por ele exercida e à suposta existência de comodato verbal entre as partes, o que, segundo alega, jamais existiu. Argumenta que a área objeto da lide não corresponde à localização indicada pelo agravado, sendo necessária instrução probatória para dirimir a controvérsia possessória, sobretudo porque não apresentou elementos técnicos válidos e auditáveis que confirmem a sobreposição de posse, limitando-se a indicar coordenadas unilaterais, não certificadas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF).

Sustenta que exerce posse legítima, contínua e com justo título sobre a Fazenda Santa Maria III desde 2004, ou seja, há mais de 20 anos, com área devidamente registrada nas matrículas no 10.904 e 14.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT. Acrescenta que sua posse é amparada por georreferenciamento, Cadastro Ambiental Rural (CAR) aprovado pela SEMA sob no MT249709/2024 e certidão de usucapião expedida pelo INTERMAT (no 23.383-9CD/2022).

Alega que jamais houve entrega da posse da área pelo agravado, nem qualquer ato que demonstre tolerância ou cessão gratuita, afirmando que sua posse sempre foi exercida com animus domini, exploração econômica, regularização ambiental e ausência de oposição. Nega, portanto, a existência de comodato verbal ou qualquer relação jurídica entre as partes que justificasse a retirada liminar de sua posse.

Além disso, questiona a validade do auto de constatação que embasou a decisão agravada, argumentando que as coordenadas e marcos apresentados pelo agravado são inconsistentes, unilateralmente produzidos e tecnicamente imprestáveis para fundamentar a liminar de imissão na posse. Afirma que o agravado teria conduzido o oficial de justiça para realizar o auto de constatação em propriedade diversa daquela discutida nos autos, localizada a aproximadamente 12 quilômetros da Fazenda Santa Maria III.

Sustenta que o auto de constatação foi produzido sem prévia intimação ou acompanhamento técnico do agravante, comprometendo sua imparcialidade e fidedignidade, em violação ao art. 369 do CPC, que exige prova técnica idônea, imparcial e produzida sob contraditório. Argumenta que a decisão agravada viola o devido processo legal, o contraditório e o direito fundamental de propriedade, previstos nos arts. 5o, XXII, LIV e LV da Constituição Federal, além de ferir o art. 300 do CPC, que exige certeza mínima e risco efetivo para concessão de medidas de urgência.

Invoca a possibilidade de alegar usucapião como matéria de defesa em ações possessórias ou reivindicatórias, com efeitos impeditivos da liminar, até que se esclareça a real situação fática e dominial da área litigiosa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à imissão na posse e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 278605855.

Em contrarrazões, o agravado refuta as alegações do agravante, sustentando que delimitou e especificou adequadamente a área objeto da lide, preenchendo satisfatoriamente o requisito da individualização da coisa. Afirma que a identificação do bem imóvel pode ser aferida através da análise da matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT, que contém os limites e confrontações da área, além de ter apresentado estudo pormenorizado do imóvel, com laudos da cadeia dominial e dos limites geográficos.

Rechaça a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, afirmando que em 24/05/2001 adquiriu dois imóveis rurais contíguos, sendo um com área de 343,60 hectares (atual matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT) e outro com área de 866,82 hectares (atual matrícula no 10.904 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT). Relata que em 30/01/2017, o agravante e Arni Spiering adquiriram apenas o segundo imóvel (866,82 hectares), permanecendo o primeiro sob sua propriedade.

Sustenta que no contrato de compra e venda ficou expressamente consignado que a área contígua de 343,60 hectares era de sua propriedade, sendo facultado aos compradores apenas o direito de preferência em caso de venda futura. Afirma que as partes acordaram verbalmente que, enquanto não fosse vendida essa área, seria dada em comodato ao agravante para que a tornasse produtiva, com a condição de que a retomada da posse poderia ser feita a qualquer tempo, resguardando apenas a colheita das plantações já realizadas.

Relata que, após estudo técnico e georreferenciamento da área, notificou o agravante em dezembro de 2021 sobre o fim do comodato, permitindo apenas a conclusão da colheita já iniciada. Contudo, ao retornar à área, constatou que o agravante havia adulterado os marcos de confrontação, fato que ensejou registro de Boletim de Ocorrência. Posteriormente, em 05/04/2023, enviou notificação extrajudicial formal ao agravante, que a ignorou e continuou explorando economicamente a área.

Quanto ao auto de constatação, o agravado afirma que o Oficial de Justiça diligenciou de forma correta e precisa na área objeto dos autos, confirmando que o agravante exerce posse injusta sobre parte do imóvel, utilizando-a para cultivo de grãos por meio da empresa Fazenda Ouro Branco, inclusive com instalação de sistema de irrigação tipo pivô central.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROMEU SPIERING
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória N. 1000294-92.2023.8.11.0019
, ajuizada por
ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse de área rural de 343,60 hectares, objeto da matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT, fixando prazo de 90 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, é importante registrar que contra a decisão que não conheceu do presente recurso - Id. 289962351 -, o ora agravante interpôs o agravo interno de Id. 295777893, sustentando que não houve perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão proferida pelo juízo de origem, na verdade, tratava-se apenas de julgamento de embargos de declaração, que não modificou o conteúdo da decisão agravada, mantendo hígida a determinação de desocupação da área.

De fato, após reexame detalhado dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante neste ponto, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo de origem, identificada no Id. 194754130, não se trata de decisão terminativa de mérito que pudesse ensejar a perda do objeto do agravo de instrumento, mas sim de decisão interlocutória, em que pese lançada como sentença.

Assim, permanece íntegro o interesse recursal do agravante em obter a reforma da decisão que determinou sua retirada da área em litígio, razão pela qual
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e passo a análise do mérito do recurso.

O agravante sustenta que exerce posse legítima sobre a área objeto da lide, com base em justo título, georreferenciamento e documentação ambiental e dominial, incluindo certidão de usucapião expedida pelo INTERMAT. Alega, ainda, que a área indicada pelo agravado não corresponde à localização efetivamente ocupada por si, e que jamais houve relação de comodato verbal entre as partes.

Contudo, após detida análise dos documentos que instruem o recurso, vislumbra-se que a decisão agravada deve ser mantida. Para tanto, importante trazer à baila as observações já realizadas no momento da análise do pedido de efeito suspensivo, a fim de contextualizar os fatos:

Do exame dos autos de origem é possível verificar que a demanda tramita desde 2023, oportunidade em que o agravado alegou que:

“
Em data de 24/05/2001 o demandante adquiriu dois imóveis
rurais contíguos do Grupo Serra Dourada de Empreendimentos Agropecuários e Florestais LTDA, sendo um imóvel rural com
área 343,60ha
(trezentos e quarenta e três hectares e sessenta ares), e outro lote de terras com
área de 866,82ha
(oitocentos e sessenta e seis hectares e oitenta e dois ares),
totalizando a área de 1.210,42ha
(um mil duzentos e dez hectares).

A área total de 1.210ha (um mil duzentos e dez hectares) era composta dos seguintes imóveis:

1. Área de 343,60ha (trezentos e quarenta e três hectares e sessenta ares) objeto da matrícula inicial no 2.171 do CRI de Diamantino-MT, atualmente matriculado sob no 5.779 do CRI Tapurah-MT.

2.
Área de 866,82ha
(oitocentos e sessenta e seis hectares e oitenta e dois ares), objeto do registro no 2.178 do CRI de Diamantino-MT, atual
matrícula no 10.904 do CRI de Porto dos Gaúchos-MT
.

Em data de 30/01/2017 os requeridos

Arni Spiering e Romeu Spiering
,
adquiriram do demandante
Arnaldo e sua ex esposa
o imóvel rural com área de 866,82ha
(oitocentos e sessenta e seis hectares e oitenta e dois ares), objeto do registro no 2.178 do CRI de Diamantino-MT, atual matrícula no 10.904 do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, através de contrato de compra e venda, (...)

O contrato foi cumprido entre as partes
, e via de consequência, houve a devida transferência do domínio do
imóvel da matrícula no 10.904 do CRI de Porto dos Gaúchos para os demandados
:

(...)

Importante destacar, que quando da celebração da compra e venda da área de terras de 866,82ha (oitocentos e sessenta e seis hectares e oitenta e dois ares),
objeto do registro no 2.178 do CRI de Diamantino-MT
, atual matrícula no 10.904 do CRI de Porto dos Gaúchos-MT; restou expressamente consignado no contrato que
a área contígua à adquirida, qual seja, o imóvel rural de 343,60ha
(trezentos e quarenta e três hectares e sessenta ares) objeto da matrícula inicial no 2.171 do CRI de Diamantino-MT, atualmente matriculado sob no 5.779 do CRI Tapurah-MT,
era de propriedade do demandante
, sendo facultado aos compradores o direito de preferência em caso de venda futura daquele imóvel, (...)

(...)

(...) as partes acordaram verbalmente que, até o encerramento da disputa judicial acima referida, enquanto não fosse vendida a parte de terra de propriedade do autor, seria dada em comodato aos requeridos, para que a tornassem produtiva. Contudo, avençaram que a retomada da posse pelo autor poderia ser feita a qualquer tempo, resguardando aos requeridos apenas a colheita das plantações realizadas até o momento do pedido de devolução.

Registra-se que o contrato de comodato verbal firmado entre as partes é perfeitamente válido e produziu os efeitos jurídicos pertinentes, eis que através dele foram definidas as condições para continuidade do acordo de utilização da área em voga, como ato de mera tolerância, sem o Requerente dispor de seu domínio.

Assim, com a venda parcial realizada aos requeridos e formalização do contrato de comodato verbal, o autor permaneceu sendo proprietário da área de terras de 343,60ha, matriculada sob o no 5.779 do CRI de Tapurah-MT” (id. 117775797 – grifo nosso)

Na sequência, a petição inicial afirma que os requeridos/agravantes ignoraram o fim do contrato de comodato, tendo ultrapassado os limites geográficos da terra objeto da negociação, ingressando em parte da área vizinha, a qual não lhes pertence, correspondente à matrícula n.o 5.779 do CRI de Tapurah/MT, exercendo atividade produtiva, mesmo após expressa notificação.

Diante disso, foi ajuizada a presente ação, com pedido de tutela de urgência.

O processo foi paralisado em razão de
conflito de competência
instaurado nos autos, solucionado pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (Conflito de Competência n.o 1005743-54.2024.8.11.0000), que definiu o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT como competente para a tramitação e julgamento da demanda.

O juízo de origem determinou, então, a realização de
auto de constatação
da área reivindicada,
“vez que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória, ao menos em sede de cognição sumária, com relação a posse injusta sustentada na inicial.”
(id. 158304745).

O auto de constatação foi apresentado (id. 175595569), e a decisão recorrida restou proferida (id. 176976543) em
06/12/2024
nos seguintes termos:

“(...) 1. A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, ou seja, fundamentada no domínio da coisa, visando a retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil,
in verbis
:

(...)

O deferimento da tutela provisória de urgência em sede de ação reivindicatória, por sua vez, está condicionado à demonstração simultânea da
probabilidade do direito
, com a demonstração sumária

do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu, e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, convém salientar que o conceito de posse injusta na ação dominial em comento não enseja a demonstração de usurpação da posse de forma violenta, clandestina ou precária, nos moldes das ações possessórias previstos no art. 1.200 do Código Civil, bastando tão somente que não esteja amparada pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, esclarece o E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA E OCUPAÇÃO INJUSTA DA RÉ – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu
. 2.
O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
.
(TJ-MT 10211500820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)(destaquei)

Dessa forma, observo que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar do mandado de imissão na posse, senão vejamos.

O Requerente fundamenta o pedido com base na titularidade de imóvel rural registrado sob a matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT, onde está individualizado o bem. Alega, ainda, que os Requeridos ocupam indevidamente parte da área e resistem à desocupação, mesmo após notificação extrajudicial.

A propriedade do imóvel está corroborada por documentação, incluindo matrícula (Id. 117775811), mapa descritivo (Id. 117775819) e laudo técnico (Id. 117775820). O
auto de constatação
juntado aos autos, por sua vez, confirma a posse dos Requeridos sobre parte do imóvel, utilizando-a para o cultivo de grãos, através de sua empresa Fazenda Ouro Branco, o que reforça os argumentos do Requerente quanto à ocupação.

Nesse sentido, destacou o Auto de lavra do Oficial de Justiça (Id. 175595569):

“
e) se o Autor ou os Requeridos desenvolvem alguma atividade agropastoril no local e, em caso positivo, qual;

O Requerido através de sua empresa Fazenda Ouro Branco utiliza-se de parte da propriedade de 343,60 hectares para o cultivo de grãos, o requerente alegou durante a diligência que não exerce atividade na área.

f) caso tenha algum maquinário no local, que seja verificado quem é o proprietário;

Encontrei parte da propriedade, que está sendo utilizado pela Fazenda Ouro Branco, com sistema de irrigação na modalidade pivô central para cultivo de grãos.”

Além disso, foi possível constatar a instalação de sistema de irrigação na modalidade pivô central para cultivo de grãos, que vem sendo utilizado para exploração da agricultura pela empresa do Requerido, na área do litígio, a despeito do fim do contrato de comodato verbal, conforme notificação expressa (Id. 117775824).

O perito técnico, conforme indicado no auto de constatação, cujas visitas in loco se deram em 15/07/2024 e 01/08/2024, ou seja, 05 (cinco) meses após a notificação, relatou que as intervenções promovidas pelos Requeridos ultrapassam os limites dominiais por ele adquiridos, constatando-se a ausência de intenção dos Demandados de desocuparem voluntariamente da área, colocando em risco não apenas o resultado útil do processo, mas também o cumprimento das obrigações do Autor junto aos órgãos ambientais.

A perpetuação da conduta dos Réus pode comprometer o imóvel e gerar danos irreparáveis ao proprietário, como a degradação ambiental do solo e recursos naturais, prejudicando o valor e a qualidade da terra.

Assim,
defiro
o pedido liminar para determinar a
expedição de mandado de imissão na posse
, nos termos do art. 1.228, do CC, para que a parte ré desocupe,
no prazo de 90 (noventa) dias,
a área de 343,60 hectares, registrada na matrícula 5.779 do CRI de Tapurah/MT, de posse dos Requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Expeça-se
mandado liminar de imissão na posse, ficando, desde já,
autorizada
a requisição de força policial a fim de auxiliar o Oficial de Justiça na execução do mandado, caso se mostre necessário.

2.
Intime-se e cite-se
os Réus para, querendo, apresentar
Contestação
, no prazo previsto no artigo 564, caput, do CPC, devendo indicar, desde logo (art. 336, do CPC), de forma especificada, as
provas que pretende produzir
, bem como sua pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso,
se pretende o julgamento antecipado da lide
.

(...)” (id. 176976543 – grifo no original)

Houve comunicação do óbito do requerido
Arni Alberto Spiering
, com pedido de substituição processual (id. 180949458), ocasião em que se determinou a suspensão do processo e a citação do inventariante (id. 183014226). O Aviso de Recebimento da citação do inventariante foi juntado aos autos (id. 186346551), ocasião em que os requeridos -
ROMEU SPIERING
e o
ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING –
compareceram nos autos (id. 188968193) e apresentaram contestação (id. 188968228), comunicando, na sequência, a interposição do presente recurso de agravo (id. 188990512).

Pois bem.

Primeiramente, no tocante ao alegado comodato verbal, verifica-se que o Código Civil, em seus arts. 579 a 585, admite expressamente esta modalidade contratual independentemente de forma escrita. O comodato caracteriza-se pelo empréstimo gratuito de coisa infungível, podendo ser por prazo determinado ou indeterminado. No caso dos autos, existe discussão quanto a existência do comodato verbal, que deve ser dirimido em sede de instrução probatória. Contudo, em fase de cognição sumária, o que se verifica é que o contrato existe, pois seria o que garantiu o acesso do agravado ao imóvel em discussão.

Contudo, tratando-se de comodato por prazo indeterminado, é lícito ao comodante retomar a coisa a qualquer tempo, mediante notificação, como efetivamente ocorreu.

Na sequência, quanto à titularidade do domínio o que se verifica é que nesta fase de cognição a prova dos autos nos orienta para o aspecto de que o agravado é o legítimo proprietário da área de 343,60 hectares, objeto da matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah/MT.

A análise da cadeia dominial apresentada demonstra que a referida área foi adquirida pelo agravado em
24/05/2001
, do Grupo Serra Dourada de Empreendimentos Agropecuários e Florestais LTDA, sendo originalmente registrada sob a matrícula no
2.171
do CRI de Diamantino-MT, posteriormente transferida para o CRI de Lucas do Rio Verde-MT (matrícula no 1.758) e, finalmente, para o CRI de Tapurah-MT (matrícula no
5.779
).

A documentação apresentada pelo agravado na origem, incluindo a matrícula do imóvel, mapa descritivo e laudo técnico, individualiza adequadamente o bem, permitindo sua identificação e localização.

Saliento, ainda, que o parecer técnico apresentado pelo agravado promove extensa reconstrução da cadeia dominial, partindo da transcrição no 2.171 do CRI de Diamantino, passando pela matrícula no 54 (4.627 ha), da qual foi desmembrada a área de 343,60 ha que originou a matrícula no 28.443,
até alcançar a atual matrícula no 5.779 do CRI de Tapurah
.

Por outro lado, a documentação apresentada pelo agravante não é suficiente para afastar a probabilidade do direito do agravado, pois, conquanto defenda exercer posse legítima sobre a área desde 2004, amparada por documentação própria (matrículas no 10.904 e 14.817 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT), o conjunto probatório revela situação diversa.

A documentação juntada demonstra que em
30/01/2017
, o agravante e
ARNI SPIERING
adquiriram do agravado apenas o imóvel de 866,82 hectares (matrícula no 10.904), ficando expressamente consignado no contrato de compra e venda que a
área contígua de 343,60 hectares (matrícula no 5.779) permaneceria sob propriedade do agravado
, havendo apenas direito de preferência em caso de futura alienação.

Segundo o agravado, houve acordo verbal para que os compradores utilizassem a área em regime de comodato, até que fosse decidida sua venda, com a condição de que a retomada da posse poderia ocorrer a qualquer tempo, resguardando apenas a colheita das plantações já realizadas. Esta versão se mostra mais verossímil diante dos documentos que instruem o processo nesta fase de cognição

Note-se que o auto de constatação produzido pelo Oficial de Justiça no primeiro grau, confirma que o agravante está exercendo posse sobre parte do imóvel objeto da matrícula no 5.779, conforme suscitado pelo agravado, utilizando-o para cultivo de grãos através da empresa Fazenda Ouro Branco, com instalação de sistema de irrigação do tipo pivô central, mesmo após ter sido formalmente notificado para desocupação.

Quanto à alegação de usucapião como matéria de defesa, embora seja juridicamente possível sua arguição em sede de ação reivindicatória, no caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários para seu reconhecimento de plano, havendo, portanto, evidente necessidade de instrução probatória e ampla cognição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

No presente caso, a posse do agravante caracteriza-se como injusta, uma vez que, ainda que inicialmente tenha se estabelecido mediante consentimento do proprietário, tornou-se precária após a notificação para desocupação da área.

Em relação à certidão de usucapião expedida pelo INTERMAT (no 23.383-9CD/2022), cumpre esclarecer que, nos termos da Lei 13.465/2017 e Provimento CNJ 65/2017, tal documento possui natureza meramente administrativa e não constitui título hábil à transferência de propriedade imobiliária. A usucapião, ainda que processada administrativamente, somente produz efeitos constitutivos mediante sentença judicial transitada em julgado, devidamente registrada no cartório competente, conforme dispõe o art. 1.238 e seguintes do Código Civil.

A divergência quanto à localização da área, sustentada pelo agravante, deve ser apurada com maior rigor na fase instrutório do processo, mas neste momento não encontra respaldo no conjunto probatório de formação de cognição sumária, uma vez que o auto de constatação foi realizado por Oficial de Justiça, que possui fé pública, tendo confirmado a localização do imóvel objeto da lide e a posse exercida pelo agravante sobre a área reivindicada.

Ademais, é importante ressaltar que na inicial foi apresentado parecer técnico pelo autor, assim como houve apresentação de parecer técnico pelo agravante em contestação, que restou juntado ao presente agravo.

Analisando ambos os pareceres, verifica-se que o laudo técnico apresentado pelo agravante utiliza elementos ambientais e geográficos para realizar uma
análise ampla
da situação fundiária. Trata-se de um
relatório técnico-ambiental
, elaborado com enfoque predominante em regularidade ambiental e na defesa da posse da Fazenda Santa Maria III (Romeu Spiering).

Apesar de conter mapas e representações gráficas, o referido parecer
não reconstrói a cadeia dominial completa
da matrícula n.o 5.779, tampouco foca na delimitação da área de 343,60 hectares. O estudo baseia-se em coordenadas extraídas dos autos (fornecidas por terceiro), imagens de satélite (EOS Analytics) e documentos ambientais (CAR, APF, SEMA). Constata-se, ainda, que o referido parecer tem como objetivo central a análise ambiental, e
não dominial
.

Frise-se que o laudo
não apresenta georreferenciamento certificado via SIGEF
, tampouco realiza sobreposição referenciada com dados oficiais. Inexiste, também, análise crítica da matrícula n.o 28.443 ou das transcrições anteriores, o que compromete a rastreabilidade e a identificação segura da área de 343,60 hectares.

Embora o documento traga um diagnóstico detalhado sobre a situação ambiental e o mapeamento da área da Fazenda Santa Maria III, sua ênfase reside na delimitação dessa fazenda e
não
na reconstrução documental da matrícula 5.779. Assim, mesmo com o uso de georreferenciamento e análise de confrontações, não se aprofunda com a mesma precisão na cadeia registral — do número 28.443 para o 1.758 e, posteriormente, para o 5.779.

No que diz respeito ao laudo elaborado pelo Engenheiro Florestal Jean Carlos Siqueira Silva (CREA: MT044331) e apresentado no presente recurso 1019514-65.2025.8.11.0000, julgado em conexão com o presente, verifica-se que tal documento
não foi apresentado ao Juízo de origem
.

Apenas a título ilustrativo, saliento que o referido parecer técnico de natureza constatativa e topográfica buscou busca analisar a cadeia dominial e a localização da área objeto da lide. Nesse sentido, embora apresente detalhamento quanto à origem registral, desmembramentos, averbações e supostas inconsistências nas matrículas pretéritas — como divergências entre áreas transcritas e descrições registrais, alegações de encerramento não formalizado da matrícula n.o 54 de Diamantino/MT e sobreposições cartorárias —, não há, na espécie, elementos suficientes para infirmar a robustez da cadeia dominial apresentada pelo agravado, a qual, como visto, está amparada por documentação registral idônea, memorial descritivo e parecer técnico com elevado grau de precisão documental e cartográfica, que deverá ser confrontado na fase instrutória, com cognição ampla e produção de prova pericial.

Assim sendo, a despeito das conclusões do laudo do agravante acerca de supostas irregularidades registrais e sobreposição parcial da matrícula n.o 5.779 com área de terceiros, o conjunto probatório formado nos autos — especialmente o laudo técnico do agravado e o auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, dotado de fé pública — confirma a adequada individualização do imóvel e a posse injusta exercida pelo agravante, que permaneceu na área mesmo após a notificação formal para desocupação.

Por outro lado, o
parecer técnico apresentado pelo autor/agravado
perante o juízo de primeiro grau promove
extensa reconstrução da cadeia dominial
, partindo da transcrição n.o 2.171 do CRI de Diamantino, passando pela matrícula n.o 54 (4.627 ha), da qual foi desmembrada a área de 343,60 ha que originou a matrícula n.o 28.443.

O referido parecer identifica a origem da área em discussão, sua vinculação ao
Título Definitivo de Pio de Menezes Veiga
(DTC/INTERMAT – 1959) e as sucessivas transferências até alcançar a matrícula n.o 5.779, no CRI de Tapurah.

Ademais, o parecer técnico do agravado baseia-se em dados do INTERMAT e em georreferenciamentos registrados de diversas matrículas (n.os 8.463, 10.620, 13.621, entre outras),
sendo importante destacar que a matrícula n.o 5.779 não possui georreferenciamento certificado próprio, mas a análise foi realizada por meio de sobreposição e ajuste com glebas adjacentes que estão georreferenciadas
.

O laudo técnico identifica, por exemplo, o deslocamento das matrículas n.o 1.759 e n.o 10.904, reconhecendo a divergência de suas posições em relação à gleba de origem.

A matrícula n.o 5.779 é reconhecida como a sucessora registral da área de 343,60 hectares, anteriormente vinculada à matrícula n.o 28.443, e localiza tal área dentro da gleba originária pertencente a Pio de Menezes, mesmo diante da ausência de georreferenciamento direto.

O estudo considera confrontações históricas e atuais com base em registros formais e mapas do INTERMAT, demonstrando que a matrícula n.o 5.779 mantém-se coerente com a gleba-mãe e com as descrições históricas constantes dos registros.

Em síntese, a valoração dos pareceres técnicos deve observar critérios objetivos de análise. Nesse sentido, o laudo apresentado pelo agravado demonstra maior robustez metodológica por: (i) reconstruir integralmente a cadeia dominial desde a origem; (ii) utilizar dados oficiais do INTERMAT; (iii) promover sobreposição com matrículas georreferenciadas adjacentes; (iv) apresentar coerência cartográfica com os registros históricos. Em contrapartida, o parecer do agravante, embora tecnicamente elaborado, foca predominantemente em aspectos ambientais sem reconstruir adequadamente a cadeia registral da matrícula 5.779.

Verifica-se, assim, elevado grau de precisão documental e cartográfica no referido parecer técnico, que corrige incongruências territoriais de matrículas vizinhas, reforçando a consistência da localização da área de 343,60 hectares.

Nesse passo,
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em ação reivindicatória
, eis que o autor, ora agravado, comprovou o domínio sobre o imóvel, individualizou devidamente a área reivindicada e demonstrou a posse injusta exercida pelo agravante, que permaneceu no imóvel mesmo após a notificação para desocupação, caracterizando a probabilidade do direito e
o periculum in mora
necessários

à concessão da medida.

Diante desse quadro,
não há como acolher as alegações do agravante
, pois os fundamentos da decisão agravada estão em consonância com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios sobre a matéria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO DE POSSE – PRESENTES OS REQUISITOS - ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1 .228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu.
Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10029225820168110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, mister a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2 . A concessão da medida liminar em ação de imissão na posse exige a: (I) identificação da coisa; (II) prova da propriedade do autor; (III) demonstração da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. No caso concreto, a parte autora demonstrou a aquisição do bem imóvel objeto da controvérsia, devidamente especificado, bem como notificação extrajudicial para desocupação, o que impõe o deferimento da medida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5114441-24.2024.8 .09.0168 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL URBANO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA. RECURSO DA AUTORA. COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, PERMITIU A PERMANÊNCIA DOS RÉUS NO IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENDO A DESOCUPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. POSSE INJUSTA COMPROVADA. ACOLHIMENTO.
REQUISITOS DE (A) PROVA DA PROPRIEDADE, (B) INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E (C) POSSE INJUSTA PREENCHIDOS. EXEGESE DO ART. 1 .228 DO CC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060616-07.2023.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060616-07.2023.8.24 .0000, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 30/01/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025